Tribunal: TJDFT
Processo: 0756746-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIGITAL. ESTELIONATO CIBERNÉTICO. CLONAGEM DE SITES E PERFIS DE POUSADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes, presos preventivamente por suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171 do CP) e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), no contexto de investigação sobre fraudes envolvendo clonagem de sites e perfis de pousadas. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas alternativas (art. 319 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes; (ii) estabelecer se há ilegalidade na não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, estando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti).
4. O decreto prisional demonstra, de forma concreta, a gravidade da conduta imputada e o risco à ordem pública, considerando a atuação estruturada dos pacientes em organização criminosa interestadual, com divisão de tarefas, captação de vítimas pela internet, movimentação financeira por criptoativos e número expressivo de vítimas.
5. A fundamentação do Juízo de origem afasta adequadamente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, diante da sofisticação e persistência do esquema criminoso, cuja interrupção ou mitigação demanda custódia cautelar.
6. A invocação de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando demonstrados risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta.
7. Não se verifica ilegalidade ou ausência de fundamentação a justificar o relaxamento ou a revogação da prisão em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A presença de indícios suficientes de autoria, aliada à atuação organizada, reiterada e sofisticada dos agentes em crimes cibernéticos, autoriza a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.
2. A fundamentação concreta que evidencia risco de reiteração delitiva afasta a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
3. Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre elementos objetivos que indicam a necessidade da custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LVII; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 647; Lei 12.850/2013, art. 2o.